Tribunal: TCU
Processo: 031.322/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Funasa, em razão do prejuízo causado por servidor público, no âmbito do Contrato n° 40/2002, celebrado com a empresa Tricone Construtora Ltda, para o fornecimento de serviços de instalação e estrutura pré-moldada para caixa d'água (PAD n° 25170.001063/2012-02).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor de Marcírio Ferreira de Souza, e de Ozano Alves Costa, em razão do atesto de nota fiscal e do pagamento sem a entrega total dos serviços e materiais objeto do Contrato 40/2002, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Tricone Construtora Ltda., para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Marcírio Ferreira de Souza; 9.3. julgar irregulares as contas da empresa Tricone Construtora Ltda. e de Marcírio Ferreira de Souza, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento do débito de R$ 52.558,50, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de (05/02/2003) até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à Funasa e aos responsáveis.